Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-29.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-29.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDINEI SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ROBÉRIO GOMES CUNHA e outros

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DE VANTAGENS SUPRIMIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que denegou segurança pleiteada por servidora municipal, visando ao restabelecimento de gratificações suprimidas com a implantação do piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração pode reduzir remuneração do servidor sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação de vantagens exige procedimento administrativo prévio, com contraditório e ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV; STF, Tema 138).
4. Houve redução efetiva do salário-base da servidora, sem processo administrativo.
5. A incorporação das gratificações ao vencimento base viola o entendimento firmado na ADI 4167 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento:
“1. É nula a supressão de vantagem remuneratória sem prévio processo administrativo.”
“2. O piso nacional do magistério não pode ser atendido por meio de incorporação de gratificações ao vencimento-base.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.738/2008.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.09.2011; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000258-29.2022.8.05.0084
, em que figuram como apelante VALDINEI SILVA DE OLIVEIRA e como apelada ROBÉRIO GOMES CUNHA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça